Tribunal: TJSP
Processo: 1005550-86.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Instituição financeira que acostou documentos demonstrando a regularidade da relação jurídica – Inexistência de valores a serem restituídos ou indenizados – Reformada a sentença para julgar-se totalmente improcedente o pedido – Recurso do banco provido e da autora não provido*